Tribunal: TJDFT
Processo: 0754801-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754801-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA RODRIGUES PEREIRA contra decisão (ID 180973457, dos autos de referência) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o ente público a disponibilizar o medicamento RITUXIMABE para o tratamento da enfermidade que acomete a autora (lúpus eritematoso sistêmico refratário). Recurso não preparado, pelo que requer a concessão de gratuidade de justiça. Importa registrar que o pedido de gratuidade foi indeferido nos autos principais. A agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado apenas a declaração de hipossuficiência e o contracheque referente ao mês de novembro/2023, o qual demonstra que a agravante possui renda bruta de R$13.845,83 e líquida de R$6.250,72, após os descontos compulsórios e voluntários com empréstimos (ID 180969499). Verifico que a documentação colacionada aos autos não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Desta feita, a remuneração da agravante não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo em 5 dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator